Tribunal: TJMT
Processo: 1020752-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020752-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), CARLOS ANDRE DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA (PACIENTE), WELLINGTON DOS SANTOS - CPF: 041.645.352-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DISPARO DE ARMA DE FOGO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA
DO
PACIENTE –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO –
4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteraçãodelitiva,
eis que

fo
i
preso em flagrante
, além de a
presenta
r
histórico de
registros criminais
,
incluindo
um processo executivo de pena
, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
, bem como as suas condições pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
José Carlos Pereira de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de outubro de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006828-25.2022.8.11.0007, em razão da suposta prática do delito de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/
c art. 14, II, do Código Penal), posteriormente, denunciado pelo delito de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei n. 10.826/2003).

Sustenta
o
impetrante que a decisão que analisou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente encontra-se despida de fundamentação concreta acerca do
periculum
libertat
is
; acrescentando, ainda, que no caso em apreciação, não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida prisional, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Alega que: “
As ações penais do estado de Pernambuco que tramitam em desfavor do
flagranteado
, nos remetem ao ano de 2015 e apuram a hipotética prática dos crimes de tráfico de drogas e furto simples, ou seja, delitos que não envolvem o uso de violência ou grave ameaça
”, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
p
or este
relator

por intermédio das
razões encontradiças no ID
147111175
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
147770687
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

150069186
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz resp
eito à ausência de fundamentação
da decis
ão

que
converte
u
a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito

jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

sua
custódia provisória
:

a garantia da ordem pública,
em razão da
gravidade da conduta praticada
, bem como pelo fato de
ele
possuir registros de
ações penais
em seu desfavor
no Estado do Pernambuco,
incluindo
um
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena
.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

IV – Decretação da prisão preventiva – José Carlos Pereira de Lima

De outro
norte
, em relação ao autuado
José Carlos Pereira de Lima
, verifico que subsistem fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar neste momento processual, eis que estão presentes os pressupostos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, atrelados à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicabilidade da lei penal.

No que tange à
materialidade delitiva
, esta resta presente por meio do boletim de ocorrências, dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do custodiado e da requisição de exame pericial na arma de fogo apreendida.

De igual modo, os
indícios de autoria
restam evidentes, conforme consta das declarações colhidas pela autoridade policial.

Ao ser inquirido em sede de investigações policiais, o policial militar que atendeu a ocorrência, MANOEL JOACIR DE CAMPOS, informou o seguinte:

“QUE esta GUPM foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo que teria ocorrido no bairro cidade Alta no bar da Rose; QUE prontamente esta GUPM foi até o local onde ao chegar nos deparamos com a testemunha ROSEANE e a vítima WELLINGTON que relataram que o
suspeitio
JOSÉ CARLOS chegou no bar juntamente com o suspeito CARLOS ANDRÉ e teve uma discussão com WELLINGTON, momento que o suspeito JOSÉ CARLOS foi até o carro de CARLOS ANDRÉ e pegou uma arma de fogo que estava dentro do carro e disparou na direção de WELLINGTON e em seguida o suspeito JOSÉ CARLOS fugiu do local a pé indo em direção à Avenida Amazonas; QUE quando esta GUPM chegou ao local o suspeito CARLOS ANDRÉ se encontrava no local, e diante dos relatos o suspeito CARLOS ANDRÉ foi conduzido para averiguação dos fatos e
esta
GUPM empreendeu rondas nas proximidades do local e encontrou o suspeito JOSÉ CARLOS na Avenida Amazonas e realizou a abordagem do suspeito, momento em que foi realizada a busca pessoal no suspeito foi encontrado com ele uma arma de fogo que foi apreendida; [...]”

(ID. 99918308).

De igual modo, o Policial Militar Sr. EDUARDO SCHAURICH MATIVI ANDRADE ratificou perante a autoridade policial o depoimento acima transcrito e as narrativas do boletim de ocorrências (Id. 99918309).

Corroborando os fatos, a vítima WELLINGTON DOS SANTOS prestou depoimento, relatando o seguinte:

“[...] QUE após
alguma
horas, já com o bar fechado, o homem voltou com um amigo com tatuagem e branco, e passou a discutir novamente com os presentes do lado de fora do bar; QUE o outro homem ficou perto e não estava discutindo; QUE após alguns minutos de discussão o homem branco "pegou as dores do outro" e foi dentro do carro, pegou uma "22 com cano cortado" e atirou na direção do bar; QUE acredita que pela arma estar com o cano cortado o tiro não foi na direção do bar; QUE os três estavam na frente do bar e se o tiro fosse certo poderia ter pegado em alguém; QUE o homem colocou a arma na cintura e se aproximou do bar e disse que o tiro havia sido acidental e que aquilo era uma brincadeira; QUE ligaram para a polícia militar; QUE a discussão continuou, porém quando o homem que atirou viu a polícia chegando correu do local; QUE o homem que iniciou a discussão permaneceu no local e foi preso pelos policiais; QUE o outro que correu a polícia encontrou logo depois, após fazer diligências nas proximidades [...]”
(ID. 99918311).

Em seu interrogatório, o custodiado José Carlos Pereira de Lima informou que realmente portava uma arma e que houve um disparo acidental que quase acertou seu pé. Veja-se o depoimento:

“QUE está ciente de comunicar sua prisão para a família e de responder as perguntas na presença de um advogado, respondeu que não há necessidade neste momento; QUE lhe foi ofertado o direito de permanecer em silêncio e responder as perguntas somente em juízo, afirma que irá responder; QUE no dia do fato estava indo embora para sua casa, quando ao passar próximo a um bar, viu que havia um carro estacionado, então resolveu urinar atrás dele; QUE portava uma arma de fogo artesanal na cintura e quando foi tirar ela, houve um tiro acidental que quase atingiu seu pé; QUE viu que as pessoas que estavam no bar escutaram o tiro, então foi até o local e pediu desculpas pelo que havia acontecido e disse que o tiro tinha sido acidental; QUE após comentar o fato, saiu em direção a sua casa e quando já estava chegando, a polícia militar lhe abordou; QUE ratifica que o tiro foi acidental e não apontou para ninguém, nem em direção ao bar; QUE não conhece nenhuma das pessoas que estavam no bar; QUE não viu nenhuma discussão no local; QUE a arma adquiriu já faz alguns anos, quando trabalhava no mato e um homem lhe ameaçou, então resolveu comprar para sua segurança; QUE não lembra de quem comprou, mas pagou R$ 800,00 pela arma; QUE não possuía registro da arma e não tinha costume de andar com ela; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 17:09 horas, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a), pelas testemunhas de leitura e por mim, escrivão(ã) que o digitei;”

Desta feita, a partir dos fatos narrados e das provas colacionadas no caderno investigativo, tem-se a presença de indícios suficientes de materialidade delitiva e autoria, restando evidenciado que o
flagranteado
José Carlos Pereira de Lima, em tese, perpetrou o crime.

No que tange aos requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicabilidade da lei penal, verifico a plena evidência de tais elementos autorizadores da prisão preventiva, sobretudo porque o
autuado figura
como réu em ações penais no Estado de Pernambuco, conforme informado pelo Ministério Público.

Além do mais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (documentos anexos), verifica-se que realmente o autuado José Carlos Pereira de Lima responde a dois processos, um por tráfico de drogas em fase de execução penal (0000703-41.2015.8.17.0620) e ouro por homicídio (0000573-51.2015.8.17.0620) em que há determinação de citação do autuado (réu naqueles autos) por edital.

Dessa forma, a postura do autuado, aliada ao modus operandi empregado e a gravidade da conduta, demonstram plenamente a periculosidade concreta e a consequente necessidade de garantir a ordem pública e a aplicabilidade da lei penal, sendo patente, ainda, que a manutenção da segregação cautelar é conveniente à instrução criminal para melhor elucidação dos fatos objeto de apuração e preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Destarte, seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram nas diligências policiais) o fato de o autuado, com fortes indícios de autoria de crimes graves, perpetrados mediante o emprego de violência e grave ameaça, permanecer no meio social.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, uma vez que a prisão cautelar visa também acautelar o meio social, além de assegurar a credibilidade da justiça, a integridade física e psíquica da ofendida e por conveniência da instrução processual.

Sobre o conceito de ordem pública, ensina o brilhante Professor Paulo Rangel:

"Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do 'modus vivendi' em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais." ("in" Direito Processual Penal, 16a edição. Ed.
Lumen
Juris, 2009 - p. 713).

Frise-se que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem decidindo sobre a necessidade da segregação cautelar em casos análogos, conforme recente decisão,
verbis
:

(...)

Destarte, cumpre consignar que, evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum
libertatis
, é necessário o indeferimento do pedido de concessão de liberdade provisória e, consequentemente, o deferimento da decretação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, mormente os fundamentos para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicabilidade da lei penal.

Vale frisar que no caso concreto é insuficiente a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, elencadas no artigo 319 do CPP, por estar nitidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o autuado estava em gozo de liberdade provisória quando, em tese, praticou novo crime contra a vida.

V - Dispositivo

Diante do exposto:

(...)

2 - DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
José Carlos Pereira de Lima
, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 282, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, com o escopo de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Expeça-se mandado de prisão pelo BNMP, em relação ao autuado
José Carlos Pereira de Lima.

Iniciado o expediente forense, comunique-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de
Floresta-PE
, nos autos n. 0000703-41.2015.8.17.0620 e 0000573- 51.2015.8.17.0620, sobre a prisão do autuado nessa Comarca de Alta
Floresta-MT
.
[...].

Destaques no original

Nesse contexto, não há dúvida que
o
paciente
é contumaz
na prática de ilícitos
, eis que “
em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (documentos anexos), verifica-se que realmente o autuado José Carlos Pereira de Lima responde a dois processos, um por tráfico de drogas em fase de execução penal (0000703-41.2015.8.17.0620) e ouro por homicídio (0000573-51.2015.8.17.0620) em que há determinação de citação do autuado (réu naqueles autos) por edital
”
, restando evidente a periculosidade
do favorecido
e
a necessidade da manutenção da
sua
restrição ambulatorial para garantia da ordem pública.

A
liás, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

E
mbora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante
da
reiteração delitiva do paciente
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.

Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente

tem

histórico

de

reiteração

delitiva
,

circunstância
s

que

revela
m
a
su
a

periculosidade.

Isso s
em falar
que, além de estar frustrando a execução da pena pelo crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenado no Estado de Pernambuco está, igualmente,
o paciente,
frustrando a aplicação da lei penal em relação ao crime de homicídio, no qual foi determinada sua citação por edital, em razão de sua ausência do distrito da culpa.

Por conseguinte
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pelo paciente e

suas
condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Ademais
, embora o impetrante tenha alegado que
o paciente
ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não
têm o
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
José Carlos Pereira de Lima
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022